Tribunal: TJBA
Processo: 0302310-43.2018.8.05.0103
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0302310-43.2018.8.05.0103.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, RODRIGO MAIA SANTOS

EMBARGADO: LILIANE KRUSCHEWSKY BITTENCOURT

Advogado(s)
:
ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE, RODRIGO MAIA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 52, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

V I S T O S
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação n.º 0302310-43.2018.8.05.0103.3, em que figuram como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Embargada
LILIANE KRUSCHEWSKY BITTENCOURT

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.

Salvador, .